Tribunal: TJBA
Processo: 8032234-10.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Gabinete da Desa. Graça Marina Vieira Furtado Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8032234-10.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público Relator: Desa. Graça Marina Vieira Furtado IMPETRANTE: MARIA DO SOCORRO PINTO DE SA Advogado(s): PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, NAUM EVANGELISTA LEITE IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros Advogado(s): ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. EXISTÊNCIA DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO COM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. FACULDADE DE OPTAR PELA TUTELA INDIVIDUAL. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em mandado de segurança, extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de interesse processual, sob o fundamento de que a impetrante já estaria amparada por título executivo judicial formado em mandado de segurança coletivo anteriormente julgado, que reconheceu o direito à adequação dos proventos ao Piso Nacional do Magistério. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a existência de título judicial oriundo de mandado de segurança coletivo impede o ajuizamento ou o prosseguimento de mandado de segurança individual com idêntico objeto, por suposta ausência de interesse de agir. III. RAZÕES DE DECIDIR O microssistema processual coletivo, integrado pelo Código de Defesa do Consumidor e pela Lei da Ação Civil Pública, aplica-se subsidiariamente ao mandado de segurança coletivo, disciplinando a relação entre ações coletivas e individuais. O art. 104 do Código de Defesa do Consumidor estabelece expressamente que a existência de ação coletiva não induz litispendência em relação às ações individuais, preservando ao titular do direito a faculdade de buscar tutela jurisdicional própria. A Lei nº 12.016/2009, em seu art. 22, § 1º, reproduz lógica semelhante ao prever que o mandado de segurança coletivo não induz litispendência para as ações individuais, dispondo que a coisa julgada coletiva somente beneficiará o impetrante individual que requerer a desistência de sua ação no prazo legal. A opção pela propositura ou prosseguimento de ação individual implica renúncia ao aproveitamento dos efeitos favoráveis da coisa julgada coletiva, sem que isso configure ausência de interesse processual. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há litispendência entre ação coletiva e ação individual e de que a coisa julgada formada na ação coletiva não beneficia aquele que opta por litigar individualmente sem desistir da demanda própria. A existência de título executivo coletivo, portanto, não torna inútil o provimento jurisdicional buscado na via individual, razão pela qual não se justifica a extinção prematura do mandado de segurança por ausência de interesse de agir. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A existência de mandado de segurança coletivo ou de título executivo judicial coletivo não induz litispendência nem afasta o interesse de agir para o ajuizamento ou prosseguimento de mandado de segurança individual com objeto idêntico. O titular do direito possui faculdade de optar pela tutela jurisdicional individual, hipótese em que renuncia ao aproveitamento dos efeitos favoráveis da coisa julgada formada na ação coletiva. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 104; Lei nº 12.016/2009, art. 22, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.560.261/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13.10.2025; STJ, AgInt no REsp nº 1.736.330/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.03.2022. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema.